Tribunal: TJMT
Processo: 1009026-17.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009026-17.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEORGINA VICENTE DE JESUS MELO - CPF: 514.438.801-91 (EMBARGADO), JOSIANE NUNES VITOR - CPF: 814.459.702-87 (ADVOGADO), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), NEUSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 007.465.031-99 (EMBARGANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO SOARES - CPF: 712.560.839-68 (EMBARGANTE), DANIELY MAGALHAES DE LIMA - CPF: 036.877.712-02 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO SOARES - CPF: 712.560.839-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELY MAGALHAES DE LIMA - CPF: 036.877.712-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a nulidade de contrato de compra e venda de imóvel urbano, com retorno das partes ao status quo ante, sem condenar a vendedora à restituição do valor pago, por ausência de ingresso da quantia em seu patrimônio.

2.

A embargante sustenta omissão e contradição. Alega que a embargada participou da negociação e indicou conta de terceira pessoa para recebimento do preço. Afirma que houve confirmação do recebimento e invoca boa-fé objetiva, enriquecimento sem causa e aplicação do art. 182 do CC. Requer efeitos infringentes e prequestionamento.

3.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos, com pedido de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao (i) afastar a eficácia liberatória do pagamento realizado a terceiro estranho à relação contratual e (ii) deixar de determinar a restituição do valor pela proprietária do imóvel, mesmo reconhecida a nulidade do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito.

6.

O acórdão examinou a nulidade do contrato por vício formal e a ausência de cautelas na manifestação de vontade, com fundamento nos arts. 104, inc. III, e 166, incisos IV e V, do CC.

7.

A decisão enfrentou a alegação de pagamento válido. Concluiu que a quantia foi transferida a terceiro sem mandato, representação válida ou ratificação inequívoca. Afastou a aplicação da teoria do credor putativo e da ratificação tácita.

8.

Também analisou o art. 182 do CC. Assentou que a restituição ao status quo ante não impõe à vendedora a devolução de valor que não recebeu. Preservou-se o direito de regresso contra quem se beneficiou do pagamento.

9.

Não há omissão quanto aos fatos narrados. O acórdão apreciou a participação de terceiros e concluiu que a fraude por intermediador não transfere automaticamente a responsabilidade à proprietária.

10.

Inexiste contradição interna. Os fundamentos são coerentes com a conclusão. O inconformismo da parte não autoriza a via integrativa.

11.

Não configurado caráter protelatório apto a ensejar multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Reconhecida a nulidade do contrato, não se impõe à parte a restituição de valor que não ingressou em seu patrimônio, preservado o direito de regresso contra quem recebeu indevidamente a quantia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, arts. 104, inc. III, 166, incs. IV e V, e 182.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Neusa Ferreira dos Santos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que anulou o contrato de compra e venda de imóvel urbano, determinando o retorno das partes ao status quo ante, sem, contudo, reconhecer o direito da autora à restituição da quantia paga no curso do negócio.

A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, afirmando, em síntese, que a decisão deixou de enfrentar fatos relevantes demonstrados nos autos, os quais evidenciariam a participação ativa da embargada na trama fraudulenta. Alega que a pessoa que recebeu o valor pago foi apresentada como irmã da proprietária do imóvel e que a transferência teria sido justificada pela necessidade de custeio de tratamento de saúde de parente próximo, narrativa confirmada pessoalmente pela embargada.

Afirma, ainda, que houve indicação expressa da própria proprietária para que o pagamento fosse realizado na conta bancária dessa suposta parente, com recusa em receber o valor em conta de sua titularidade, circunstância que afastaria a caracterização de pagamento equivocado a terceiro. Sustenta também que a embargada confirmou o recebimento da quantia logo após a transferência, conforme áudios juntados aos autos, vindo a alterar sua versão apenas posteriormente, o que configuraria comportamento contraditório e violação à boa-fé objetiva.

Com base nessas alegações, defende que a manutenção do acórdão resulta em enriquecimento sem causa da embargada, uma vez que esta recuperaria o imóvel sem a correspondente restituição do valor pago. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reconhecer a validade do pagamento realizado ou, subsidiariamente, determinar a restituição da quantia de R$ 50.000,00, devidamente atualizada. Requer, ainda, o prequestionamento dos artigos mencionados.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 347805350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. Foi analisado detidamente a validade formal do contrato de compra e venda firmado por pessoa semiletrada, destacando a ausência das cautelas legais exigidas para a manifestação válida da vontade, circunstância que, por si só, compromete o requisito formal do negócio jurídico e atrai a nulidade absoluta, nos termos dos artigos 104, inciso III, e 166, incisos IV e V, do Código Civil.

Também foi expressamente enfrentada a questão relativa ao pagamento do preço, consignando-se que a quantia não foi entregue à proprietária do imóvel, mas destinada a terceiro estranho à relação contratual, sem prova de mandato, representação válida ou ratificação inequívoca. O acórdão analisou a alegação de boa-fé da adquirente, bem como a invocação da teoria do credor putativo e da ratificação tácita, concluindo, de forma motivada, que a dinâmica fática evidenciada nos autos não autoriza conferir eficácia liberatória ao pagamento realizado fora da titularidade do credor, especialmente em contexto de intermediação atípica e ausência de aparência objetiva de legitimidade do recebedor.

Não há omissão quanto à narrativa fática apontada pela embargante. O colegiado apreciou a participação de terceiros na negociação e reconheceu a configuração de cenário compatível com fraude por intermediador, assentando, contudo, que tal circunstância não desloca automaticamente a responsabilidade para a proprietária do imóvel nem supre a ausência de pagamento válido ou de forma contratual adequada.

Igualmente inexiste contradição interna no julgado. O acórdão manteve coerência lógica entre os fundamentos e a conclusão ao afirmar, de um lado, a nulidade do contrato por vício formal e, de outro, a ineficácia do pagamento realizado a terceiro, afastando a restituição pela vendedora justamente porque o numerário não ingressou em seu patrimônio. A aplicação do artigo 182 do Código Civil foi devidamente contextualizada, assentando-se que a recomposição ao status quo ante não pode impor à parte obrigação de devolver valor que não recebeu, preservando-se o direito de regresso da adquirente contra quem efetivamente se beneficiou do pagamento indevido. Cito (id 345007876):

“No tocante ao pedido subsidiário de restituição dos R$ 50.000,00 pela apelada, a recomposição decorrente da nulidade deve restituir as partes ao estado anterior (art. 182, CC), sem impor à vendedora a devolução de quantia que não ingressou em seu patrimônio, por ter sido destinada a terceira pessoa estranha ao pacto. A pretensão, nesse cenário, deve ser dirigida contra quem efetivamente recebeu o numerário e/ou contra quem promoveu a destinação indevida, preservando-se o direito de regresso da adquirente, como medida que mantém coerência com a dinâmica do caso e evita a transferência do prejuízo a quem não recebeu a prestação”.

As alegações relativas à suposta confirmação do recebimento, foram examinadas e afastadas no acórdão, que concluiu que não há como reconhecer eficácia liberatória ao pagamento realizado em favor de terceira pessoa, nem como preservar os efeitos do contrato particular desprovido das formalidades protetivas exigíveis no caso concreto.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026